Tribunal: STF
Processo: CC 8452
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito de competência suscitado por THIAGO FONSECA CARVALHO, em causa própria, no qual se pleiteia a definição da Justiça Eleitoral para julgamento da ação penal.



    Em petição confusa e despicienda de qualquer documento probatório, narra o requerente que foi inicialmente denunciado pelo crime de uso de documento falso perante a justiça de Minas Gerais, nos autos do processo 5014509-63.2022.8.13.0672.



    Afirma que impetrou o HC 1.0000.24.010914-0/000 perante o TJMG e que, no curso do writ, uma decisão de juíza singular determinou que constasse apenas o delito de fraude processual, por considerar o uso de documento falso como meio para o crime previsto no art. 347 do CP.



    Defende que, por se tratar de documento relacionado a partido político em época eleitoral - “mero convite para reuniões diversas de assessoria/assistência jurídica” (eDOC 1, p. 3), a justiça competente para julgar a questão seria a justiça eleitoral.



    Requer, além da apreciação do conflito, que seja reconhecida prescrição virtual atingida, que o fato praticado seja considerado atípico e/ou crime impossível e, ainda, defende fazer jus ao instituto da transação penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O art. 102, I, “o”, do texto constitucional, estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir ”conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.



    Assim estabelece a Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



     o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”



    O caso em tela, portanto, não encontra-se abarcado pela competência desta Suprema Corte.



    Os demais temas suscitados pelo requerente são atinentes à instrução processual e sua análise demanda a verificação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que não compete ao STF, mas sim ao juiz natural da causa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente conflito (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente